Tribunal: TJMT
Processo: 0014816-16.2017.8.11.0064
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014816-16.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUCIMARA MAYER - CPF: 019.614.601-14 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), GILBER PONTES DA ROSA FILHO - CPF: 019.100.831-19 (VÍTIMA), LEVI ALVES CAMPOS - CPF: 032.194.211-64 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 305 E ART. 306, AMBOS DA LEI N.º 9.503/1997 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE EVASÃO DO LOCAL DO ACIDENTE – ALEGADA A AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E ESTADO DE NECESSIDADE – IMPROCEDÊNCIA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE QUE NÃO ENCONTRA AMPARO NA PROVA DOS AUTOS – PERIGO ATUAL OU IMINENTE NÃO DEMONSTRADO – INTENÇÃO DA APELANTE DE FUGIR À RESPONSABILIDADE CRIMINAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA AMPLAMENTE COMPROVADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 305 DO CTB – ADC 35 DO STF – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os depoimentos prestados, em ambas as fases processuais, pelas vítimas e testemunhas são pródigos ao atestar que, ao conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e, em mais de uma oportunidade, colidir com outros carros que estavam parados, empreendendo fuga reiteradamente dos locais dos acidentes logo em seguida, a apelante visava esquivar-se de responsabilidade criminal, civil e administrativa; ao passo que a tese defensiva de que ela corria risco de ser agredida nos sítios das colisões não encontra respaldo probatório, de modo que se configurou plenamente o crime do art. 305 da Lei n.º 9.503/1997, cuja constitucionalidade, frise-se, foi recentemente reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 35.

Recurso de apelação criminal conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

LUCIMARA MAYER

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUCIMARA MAYER
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º 14816-16.2017.8.11.0064 – código 666733, que a
condenou
à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano de detenção
, no regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática, em concurso material (art. 69 do Código Penal) dos crimes tipificados no
art. 305 e art. 306, ambos da Lei n.º 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro)
, cumprindo salientar que
a pena privativa de liberdade foi substituída por 01 (uma) sanção restritiva de direitos
, a ser estabelecida pelo Juízo da Execução Penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 96493597, a apelante pretende a
absolvição

do delito previsto no art. 305 da Lei n.º 9.503/1997
, por
atipicidade da conduta
, alegando a presença,
in casu
, da excludente de ilicitude consistente no estado de necessidade, ante o risco de agressão que supostamente corria no local do acidente; bem assim postula que,
em caso de procedência do presente recurso
, seja-lhe
oportunizada a oferta de suspensão condicional do processo
quanto ao crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, nos termos do art. 89 da Lei n.º 9.099/1995.

Em contrarrazões vistas no ID 96495955, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 101047987, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia 26/11/2017, por volta da 00h00min, nas vias públicas dos bairros Jardim Santa Marta e Centro, na Comarca de Rondonópolis/MT, a apelante
LUCIMARA MAYER
, com consciência e vontade, conduzia veículo automotor, da marca
Volkswagen
, modelo
Saveiro
, de placas NPM 4364, com capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão e influência de álcool, expondo a dano potencial a incolumidade de outrem.

Ressai da exordial acusatória que, nas mesmas condições de tempo e de lugar, a apelante
LUCIMARA MAYER
, com consciência e vontade, afastou-se do local do sinistro para fugir da responsabilidade civil, criminal e administrativa que lhe pudesse ser atribuída.

A proposição ministerial narra que, mesmo após ingestão etílica, a recorrente tomou a direção de seu automóvel e, ao sair do estacionamento do estabelecimento comercial denominado “Hora Extra”, durante as manobras, abalroou 03 (três) veículos que estavam estacionados nas proximidades, momento em que, com o intuito de se esquivar de responsabilização civil, criminal e administrativa, evadiu-se com seu carro rumo à região central, sendo que, durante a fuga, a ré colidiu com outro veículo que estava parado em um semáforo, antes de ser abordada por policiais militares e submetida ao teste do etilômetro, que acusou a alteração na sua capacidade psicomotora decorrente de embriaguez.

Diante destes fatos, a apelante foi
denunciada
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
total procedência da pretensão punitiva
e na sua
condenação
como incursa nas penas dos crimes tipificados no
art. 305,
caput
e art. 306,
caput
, ambos da Lei n.º 9.503/1997
(Código de Trânsito Brasileiro).

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pleito absolutório por atipicidade da conduta [art. 305,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro]
:

A
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 96493559 - Pág. 47/51) e do extrato do teste de alcoolemia (ID 96493559 - Pág. 52), além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, é igualmente certa, pois nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar
LUCIMARA MAYER
no evento ilícito e, portanto, para respaldar a sua condenação criminal, notadamente os depoimentos prestados, em ambas as fases processuais, pelas vítimas
Levi Alves Campos
e
Kevin de Oliveira Alves
, bem assim pela testemunha
Tiago Ataia Espíndola
.

A irresignação da apelante, contudo, não diz respeito ao reconhecimento da autoria que recai sobre ela, mas reside na tipicidade em si da conduta por ela perpetrada, pois, segundo as razões recursais, embora tenha se afastado do local do acidente, não possuía o dolo específico de se esquivar à responsabilidade criminal, civil ou administrativa, pelo contrário, alega que só fugiu porque se encontrava em estado de necessidade e corria risco de ser agredida pelos populares ali presentes.

Não obstante a i. defesa invoque, em arremate à sua tese, o Recurso Extraordinário n.º 971.959/RS [
Tema 907
], friso que, no julgamento do recurso em questão, o Supremo Tribunal Federal firmou a
tese
segundo a qual
“A regra que prevê o crime do art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97) é constitucional
, posto não infirmar o princípio da não incriminação
, garantido o direito ao silêncio e ressalvadas as hipóteses de exclusão da tipicidade e da antijuridicidade”
.

Recentemente, ao julgar a Ação Declaratória de Constitucionalidade (
ADC
) 35, o Plenário da Suprema Corte reafirmou o aludido entendimento:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL.
CRIME PREVISTO NO ART. 305 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO NACIONAL.
SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA EM ÂMBITO NACIONAL QUANDO DO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM REPERCUSSÃO GERAL.
MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO
. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
1. A regra que prevê o crime do art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97) é constitucional, posto não infirmar o princípio da não incriminação
, garantido o direito ao silêncio e ressalvadas as hipóteses de exclusão da tipicidade e da antijuridicidade. Precedente. 2. Ação direta julgada procedente”
. (STF - ADC: 35 DF 8622040-71.2015.1.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 13/10/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/11/2020) – Destaquei.

Em relação à
tese defensiva de que a vítima corria risco de ser agredida nos locais dos acidentes e por isso fugiu
, é certo que
não encontra respaldo probatório suficiente nos autos
.

Com efeito, consigne-se, a título de esclarecimento, que o estado de necessidade não constitui tese de
autodefesa
, na medida em que a apelante fez uso do seu direito ao silêncio na Delegacia (ID 96493559 - Pág. 27/28) e incorreu em revelia na etapa judicial, de modo que não consta dos autos a sua versão dos fatos.

Nesse contexto, a i. defesa técnica sustenta a presença da justificante, unicamente, com base no relato
extrajudicial
prestado por uma das agentes de segurança pública que atendeu a ocorrência,
Marcia Edilena Bessa
, a qual relatou à autoridade policial que,
segundo lhe disse a acusada no momento da abordagem
, esta teria sido agredida fisicamente pelos proprietários dos veículos nos quais colidiu,
Matheus Torremocha Zancheta
,
Kevin Oliveira Alves
e
Guilherme Vilela de Souza Lopes
, motivo por que teria se evadido dos locais dos sinistros.

Lado outro, a mesma policial,
Marcia Edilena Bessa
, também relatou ao Delegado, que, de acordo com
Matheus
e
Kevin
,
estes jamais agrediram a recorrente
, a qual, por sua vez,
encontrava-se alcoolizada e se envolveu em vias de fato com terceiros indivíduos no estabelecimento comercial onde estavam
, sendo que, ao tentar ir embora do local, veio a colidir no carro de
Matheus
.

A versão das vítimas, tal qual relatado na fase inquisitiva pela agente estatal, restou confirmada
em juízo
através do depoimento prestado por
Kevin Oliveira Alves
, o qual asseverou em audiência que se encontrava na conveniência do posto,
sem ingerir bebida alcoólica, sentado com um amigo sobre a carroceria do carro dele
, momento em que a recorrente, na condução de um
Volkswagen

Saveiro
, ao manobrar para sair do local, inicia
lmente bateu em uma
Mitsubishi

Triton
que se encontrava na sua frente
e,
ao dar ré, colidiu com um
Volkswagen Gol
, antes de
abalroar também o veículo sobre o qual estava o depoente
.

O declarante prosseguiu relatando que,
desta feita, a acusada
se evadiu do local
e, mais adiante na via pública, colidiu em outro automóvel
, especificamente um
Chevrolet Prisma
, e ressaltou que,
após as colisões,
a recorrente não parava e, ao revés, seguia em frente para se evadir
.

A vítima
Kevin Oliveira Alves
disse também que, juntamente com o seu amigo,
foi seguindo
à longa distância
a increpada
, enquanto iam repassando para Polícia por telefone o paradeiro dela, a qual aparentava estar
bastante

embriagada, pois, nas palavras do ofendido,
“
ela bateu e ela saiu andando, né, foi batendo
(...) uma pessoa, ela em sã consciência, no meu ponto de vista, né, ela não vai bater nos carros
igual ela bateu ali: bater em um e no outro, fugir; bater no outro que estava no sinaleiro, lá na frente
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID

96493582) – Grifei.

Ao ser indagado sobre as vias de fato em que a apelante teria engajado, o declarante respondeu que
ela brigou com uma mulher que se encontrava na conveniência do posto e que ambas chegaram a entrar em luta corporal
, contudo, o depoente esclareceu que
tal entrevero se deu

anteriormente
aos abalroamentos
,
e
não depois nem em decorrência deles
,
in verbis
:

“Teve uma briga sim dela com uma mulher (...).
Ela e uma mulher entraram em luta corporal ali, a mulher do lado lá.
E aí, depois ela entrou no carro e foi onde que começou o ‘bate-bate’
,
vamos dizer, né.
E aí ela saiu
. (...). Eu lembro que a mulher puxou o cabelo dela, vamos dizer assim,
brigaram, e aí todo mundo falou ‘olha lá a briga’, aí deu um pouco, se soltou, aí ela entrou no carro, bateu nessa Triton, deu ré, bateu em um, se eu não me engano era um Gol, um Gol vermelho, e aí foi onde que ela veio de novo de frente e que bateu nessa lateral desse amigo meu
e
aí ela deu ré de novo e saiu
,
e aí lá em cima de novo ela bateu em um Prisma
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID

96493582) – Destaquei.

No mesmo sentido foram as declarações do proprietário do veículo que se encontrava parado na via pública aguardando o semáforo,
Levi Alves Souza
, o qual verbalizou,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, que, logo antes do momento fatídico, transitava pela Rua Dom Pedro II e, ao passar pelo Posto Hora Extra,
notou o veículo da apelante saindo de ré do estabelecimento e colidindo com um carro do outro lado da pista, antes de novamente acelerar rumo ao posto, na direção dos ali presentes
, razão pela qual o declarante desviou e seguiu seu caminho, vindo a parar no semáforo,
situação em que foi atingido pelo veículo da recorrente segundos depois
.

O depoente esclareceu ainda que, ao tentar entender o que estava acontecendo,
percebeu que a apelante havia dado ré e novamente foragido do local do acidente
, conforme se depreende dos seguintes trechos das suas declarações judiciais:

“
Eu vi um carro, que era a Saveiro, que era conduzida pela Lucimara, como se tivesse saindo de ré do posto, dando ré na rua, praticamente tampando o trânsito, e nisso ela encostou no carro que estava estacionado do lado direito da rua, e
entrou acelerando para dentro do posto, para cima do pessoal
. (...). Quando eu cheguei no cruzamento da Dom Wunibaldo com a Dom Pedro II, eu parei na faixa do lado direito, que o semáforo estava fechado.
E aí foi questão de segundos e eu senti o impacto da batida na traseira do meu carro e fui jogado para frente
. Eu fiquei um pouco atordoado, mas
quando eu olhei para o lado eu vi que o carro dela tinha dado ré e fugido
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 96493581) – Destaquei.

Por fim, a vítima
Levi Alves Souza
asseverou em juízo que, embora tenha se dirigido ao posto após os fatos,
não

ficou sabendo de qualquer informação dando conta de que a insurgente tenha sido vítima de agressão por parte dos proprietários dos veículos avariados
,
os quais não excluíam a hipótese de que a lesão no dente da ré tenha decorrido de alguma das colisões automotivas
.

Diante desse cenário probatório, tenho que a prova produzida na etapa judicial não deixa dúvidas de que a acusada, embriagada, colidiu em diversos veículos automotores em razão da influência de álcool e, ato contínuo, foragiu dos locais dos acidentes, sendo ainda evidente que, ao fazê-lo, estava
imbuída do elemento subjetivo voltado a se esquivar de responsabilidade criminal, civil ou administrativa
.

Neste ponto, friso não ignorar a
angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo
do agente e a
árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal
, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o
comportamento do acusado

antes
,
durante
e
depois

do crime
.

A respeito do tema,
EUGÊNIO PACELLI
esclarece que
não é defeso ao julgador conferir aos indícios [art. 239 do CPP] valor probatório,

lançando mão de sua sensibilidade empírica e de raciocínio dedutivo
,

no que refere à demonstração da presença de uma das elementares do delito
, especialmente no que refere ao
elemento psicológico do crime e à intenção do autor
, pois não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que
atine puramente ao âmbito intelectual e epistêmico
, que, portanto, pode ser aferida através das circunstâncias fáticas já comprovadas nos autos e que levem a concluir pela presença de dolo na conduta, a exemplo das peculiaridades que cingiram o
modus operandi
no caso concreto.

A propósito:

“Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura.
Por isso a prova do dolo (também chamado de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece
.

É a via da racionalidade
.
(...)
.
Nesses casos, a prova será obtida pelo que o Código de Processo Penal chama de indícios
, ou seja,
circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize, por indução (trata-se, à evidência, de dedução), concluir-se a existência de outra ou de outras circunstâncias
”.
(PACELLI, Eugênio. Curso de Processo penal. – 24 ed. – São Paulo: Atlas, 2020. p. 257). Grifei.

No mesmo sentido orienta a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“
O Tribunal a quo concluiu pela existência do dolo do agente diante das circunstâncias fáticas constantes dos autos.
Com efeito,

diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos
,
cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, não se identificando nesse procedimento a inversão do ônus da prova”.
(HC 374.013/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 31/10/2018) – Destaquei.

Na hipótese, as idiossincrasias que cingiram o comportamento exercido pela increpada, no sentido de
se evadir
sucessivamente
dos diversos locais dos
acidentes que causou
,
sem que haja provas nos autos de que corria risco de ser agredida
, assomadas ao fato de se encontrar
comprovadamente
embriagada
, atestam satisfatoriamente o dolo de evitar responsabilização, e fazem cair por terra a tese de estado de necessidade, pois, a teor do
art. 24 do Código Penal
, a
referida justificante exige a existência de
“
perigo atual
, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar”
, o que não se vê na hipótese.

Por oportuno, colho os pertinentes entendimentos doutrinários:

“Afirma-se frequentemente em doutrina que o princípio da inocência, ou estado ou situação jurídica de inocência, impõe ao Poder Público a observância de duas regras específicas em relação ao acusado: uma de tratamento, segundo a qual o réu, em nenhum momento do iter persecutório, pode sofrer restrições pessoais fundadas exclusivamente na possibilidade de condenação, e outra de fundo probatório, a estabelecer que todos os ônus da prova relativa à existência do fato e à sua autoria devem recair exclusivamente sobre a acusação.
À defesa restaria apenas demonstrar a eventual incidência de fato caracterizador de excludente de ilicitude e culpabilidade, cuja presença fosse por ela alegada
”.
(PACELLI, Eugênio Curso de processo penal / Eugênio Pacelli. – 21. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2017, p. 39) – Destaquei.

“(...) assim como as demais excludentes de ilicitude, quando se configura o fato típico, para que não se concretize o crime, é fundamental comprovar sua ocorrência.
O estado de necessidade
, conforme demonstram os seus requisitos, é uma situação excepcional,
de modo que não basta o acusado alegar a sua existência; depende-se de provas para acolhê-lo
”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. – Código Penal Comentado. – 16 ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 272) – Grifei.

Em situação semelhante, não divergiu o entendimento desta C. Terceira Câmara Criminal, conforme se infere do seguinte precedente:

“APELAÇÃO CRIMINAL – DIREÇÃO PERIGOSA E EVASÃO DO LOCAL DE ACIDENTE (ARTS. 309 E 305 DO CTB) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
DELITO DE EVASÃO DO LOCAL DE ACIDENTE (ART. 305 DO CTB) – 1. ABSOLVIÇÃO – 1.1. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO – IN DUBIO PRO REO – IMPOSSIBILIDADE
– PROVA TESTEMUNHAL ALIADA À CONFISSÃO DO AGENTE
–

1.2. ESTADO DE NECESSIDADE (ART. 24 DO CP) – IMPROCEDÊNCIA – PERIGO ATUAL OU IMINENTE NÃO COMPROVADO
– 2. CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – IMPERTINÊNCIA – MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – 3. RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.
1.1.

Comprovado, pelo depoimento judicial da vítima, que o agente fugiu do local do acidente para se furtar ao pagamento de indenização civil para reparação de danos, não há que se falar em falta de prova acerca do elemento subjetivo do crime previsto no art. 305 do CTB e, menos ainda, em absolvição pela aplicação do axioma in dubio pro reo
;
1.2.
Não se reconhece a excludente de ilicitude do estado de necessidade prevista no art. 24, do CP, se não comprovado que o agente fugiu do local do acidente de trânsito ao qual deu ensejo para salvar direito próprio ou alheio de perigo atual ou iminente, que não provocou por sua vontade e nem podia de outro modo evitar
; 2. (...)”
. (N.U 0000258-80.2017.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 03/02/2021) – Grifei.

Com tais considerações,
mantém-se
o desfecho condenatório
.

Por fim, não sendo o caso de se reconhecer a atipicidade da conduta da agente, resta
prejudicado
o pedido sucessivo para que lhe seja oportunizada oferta de suspensão condicional do processo quanto ao delito do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro [art. 89 da Lei n.º 9.099/1995], mesmo porque, a somatória das penas mínimas previstas para os delitos,
in casu
, ultrapassa o limite de 01 (um) ano e obsta o benefício, a teor do enunciado de
Súmula n.º 243 do Superior Tribunal de Justiça
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso de apelação criminal interposto por
LUCIMARA MAYER
, mantendo inalterada
r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º 14816-16.2017.8.11.0064 – código 666733.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022